Tribunal: TJDFT
Processo: 0719991-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719991-17.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA GABRIELA NASCIMENTO SENA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA GABRIELA NASCIMENTO SENA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL: “Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI. Em síntese, sustenta a parte Impugnante que existe excesso de execução ao pedido formulado pela parte Exequente, em razão de inexistir qualquer quantia a ser adimplida pela executada a título de multa astreintes. Narra que o pedido de cumprimento de sentença com relação à multa astreintes é fundamentado na premissa de que a sentença ID no 11079190 fora publicada em 13/11/2017, no entanto, a executada apenas cumpriu a obrigação de fazer no dia 03/10/2018, por isso, afirma que a CASSI incorreu em 324 dias de descumprimento, o que justifica o pleito de R$ 171.502,89 a título de multa cominatória. Afirma que não houve liminar deferida em sede de sentença, impondo à executada o custeio imediato da obrigação de autorizar e custear o tratamento médico prescrito. Ademais, em decorrência da interposição de recurso de apelação, o qual possui efeito suspensivo. Assim, é inequívoco que o prazo para cumprimento da obrigação de fazer imposto na sentença apenas começou a fluir com o trânsito em julgado do processo de conhecimento que operou-se no dia 25/01/2021. Dessa forma, alega a parte Impugnante que o procedimento médico objeto dos autos fora realizado no dia 03/10/2018, logo conclui-se que a executada não descumpriu, em momento algum, o comando judicial. No entanto, afirma que em relação ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios informa que o valor correto do débito exequendo representa o valor dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de conhecimento, sendo certo que eles perfazem R$ 2.283,13, por isso, deve ser expedido alvará de levantamento em favor do patrono da executada com relação a constrição de ID no 86411024. Por fim, requer que seja liberado em favor da parte Exequente o valor penhorado, no valor de R$ 2.283,13; que seja reconhecido o excesso de execução, uma vez que não é devido qualquer valor a título de multa; que a Exequente seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Em contraditório, a parte Exequente alega que as astreintes foram fixadas como forma de coagir a parte contrária a adimplir com sua obrigação e dar efetividade ao decisum. Se não fosse por esta razão, não haveria sentido aplicar a multa diária sem esperar o efetivo cumprimento de forma imediata pela parte contrária. Afirma que a sentença proferida nos autos concedeu tutela específica para o cumprimento da obrigação, cujo intuito consistiu no cumprimento imediato da medida. Nesse toar a sentença passou a gerar efeitos imediatos, não sendo necessária a fixação de data para o seu efetivo cumprimento. Assim, não existe excesso de execução uma vez que é possível a incidência dos juros moratórios na aplicação das astreintes. Por fim, requer a rejeição da impugnação; o pagamento dos valores de R$ 171.502,89 correspondente a astreintes e R$ 2.283,13 referentes aos honorários advocatícios devidos pela executada. É o relatório. Decido. A sentença de ID no 11079190 julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a Ré autorize e custeie todo o procedimento para realização de ressecção de lesão tumoral, associado a dissecação e miconeurólise, associado a tenólise de tendões aderidos a lesão, com o material serra óssea, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Nos termos do §4o do art. 537, a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. De acordo com a Súmula 410/STJ, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. No caso dos autos, não há qualquer registro de intimação do Executado para o cumprimento da obrigação de fazer, razão pela qual indevida a incidência das astreintes, uma vez que ainda não havia ocorrido a intimação do Executado. Ressalto que previsão “sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais)” não possui aplicação imediata, devendo ocorrer a devida fixação do seu início pelo magistrado, após constatada a inércia do Executado para o cumprimento da obrigação após o transcurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação. Assim, indevida a cobrança da quantia de R$ 171.502,89 a título de astreintes. No que se refere aos honorários advocatícios, a parte Executada manifestou sua concordância à liberação do valor de R$ 2.283,13 em favor do 2o Exequente. Por todo o exposto, acolho parcialmente a impugnação. Tendo a Exequente dado causa à apresentação da impugnação e restando sucumbente, porquanto restou afastada a obrigatoriedade do pagamento das astreinetsd, deve arcar com as despesas dela decorrentes, consoante, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). Portanto, acolhida parcialmente a impugnação formulada, reconhecendo-se o excesso de execução são devidos honorários advocatícios ao Executado, guardada conformidade com o procedimento ao qual está sujeito e com os princípios da sucumbência e da causalidade (CPC, art. 85, § 1o). Dessa forma, patente o direito da Impugnante à percepção de honorários. Assim, nos termos do art. 85, §2o do CPC fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do excesso da execução das astreintes, postulas no valor de R$ 171.502,89. Considerando que a parte Executada manifestou concordância ao pagamento dos valores penhorados à título de honorários advocatícios, converto a constrição de ID no 86411024 em pagamento, imediatamente. Transfira-se o valor bloqueado para conta judicial à disposição do Juízo. Após, defiro o pedido de transferência imediata do valor de R$ 2.283,13 para conta indicada pelo 2o Exequente na petição de ID no 92067900 - Pág. 14. Oficie-se à instituição bancária na qual o depósito foi realizado determinando a transferência, fazendo constar do ofício que as tarifas de transferência deverão ser abatidas do montante em depósito, informando o Juízo da realização da transferência. Preclusa a presente decisão, promova a Secretaria o desbloqueio do valor penhorado no ID no 86411023. Após, retornar os autos conclusos para extinção.” A Agravante sustenta que a Agravada está representada por advogado e por isso é desnecessária a sua intimação pessoal na forma da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Concluiu que a multa diária deve incidir até o cumprimento da obrigação de fazer. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “conhecer a intimação da Agravada ao cumprimento da obrigação de fazer e sua inércia diante das determinações impostas na sentença, a fim de pagar os valores devidos a título de astreintes, não deixando de levar em consideração nesse caso inclusive a data do trânsito em julgado e a certidão lavrada em 12.03.2021 de id 85983694;”. Preparo recolhido (26710783 e 26710784). É o relatório. Decido. Não se divisa a presença dos requisitos exigidos para a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), tendo em vista que a própria decisão agravada condicionou a sua eficácia à preclusão. Também não é possível concluir pela probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris), na medida em que não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a incompatibilidade da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça com o Código de Processo Civil de 2015. A propósito, decidiu esta Corte Superior: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ QUE PERMANECE HIGIDA 1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019). 2. Estando o acórdão do Tribunal de origem em harmonia com o entendimento consolidado nesta Corte Superior, não pode ser conhecido o recurso especial ante a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.749.025/RS, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 07/06/2021)” Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator